Tribunal: TJES
Processo: 0006286-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6286
-
55
.20
21
.8.08.00
35

APELANTE: WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPROVAÇÃO
DE JUSTA CAUSA
.

DESCLASSIFICAÇÃO PELA NORMA DO

§2º
DO ARTIGO
28
DA LEI
11343/06.

IMPOSSIBILIDADE.

RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a

possibilidade

de mitigação do direito fundamental em questão,
não havendo que se falar em violação de domicílio.

2.
No que concerne ao pedido de desclassificação intentado alternativamente pela Defesa, não se pode perder de vista a previsão normativa contida no §2º do artigo 28 da Lei 11343/06.
In casu
,
é possível constatar que a condenação que lhe fora imposta, na forma como decretada, se impunha e é irretocável, na medida em que há, sim, plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica a ele atribuída na exordial acusatória.

3
.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

4
.

A pena base foi
fixa
da
em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida (maconha), situação que por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei. As demais circunstancias judiciais, foram todas consideradas favoráveis. Destaca-se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

5
.

Quanto
a concessão do direito de recorrer em liberdade, observa-se que o indeferimento da liberdade ao apelante apoia-se na presença dos requisitos legais enfeixados no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, que podem vir a ser abaladas caso seja posto em liberdade.

6.

N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva, já que persistem os requisitos que sustentaram sua decretação desde o início do processo, que agora se revelam muito mais contundentes, diante da prolação de édito condenatório.

7
.

N
ão há razões que sustentem o acolhimento do pleito recursal de restituição do bem apreendido, devendo tal pedido ser desprovido.

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006286-55.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER LINO SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6286
-
55
.20
21
.8.08.00
35

APELANTE: WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPROVAÇÃO
DE JUSTA CAUSA
.

DESCLASSIFICAÇÃO PELA NORMA DO

§2º
DO ARTIGO
28
DA LEI
11343/06.

IMPOSSIBILIDADE.

RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a

possibilidade

de mitigação do direito fundamental em questão,
não havendo que se falar em violação de domicílio.

2.
No que concerne ao pedido de desclassificação intentado alternativamente pela Defesa, não se pode perder de vista a previsão normativa contida no §2º do artigo 28 da Lei 11343/06.
In casu
,
é possível constatar que a condenação que lhe fora imposta, na forma como decretada, se impunha e é irretocável, na medida em que há, sim, plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica a ele atribuída na exordial acusatória.

3
.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

4
.

A pena base foi
fixa
da
em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida (maconha), situação que por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei. As demais circunstancias judiciais, foram todas consideradas favoráveis. Destaca-se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

5
.

Quanto
a concessão do direito de recorrer em liberdade, observa-se que o indeferimento da liberdade ao apelante apoia-se na presença dos requisitos legais enfeixados no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, que podem vir a ser abaladas caso seja posto em liberdade.

6.

N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva, já que persistem os requisitos que sustentaram sua decretação desde o início do processo, que agora se revelam muito mais contundentes, diante da prolação de édito condenatório.

7
.

N
ão há razões que sustentem o acolhimento do pleito recursal de restituição do bem apreendido, devendo tal pedido ser desprovido.

8
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 14 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

31/05/2023

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006286-55.2021.8.08.035

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WAGNER LINO SALES

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Recurso interposto às fls. 427/440, pugnando a Defesa preliminarmente, a nulidade decorrente de violação de domicílio. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pela redução da pena-base ao patamar legal mínimo, pela restituição do valor apreendido, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões às fls. 442/447, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 4720841, pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Eis o breve relatório. Ao

revisor.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de iniciar minha sustentação oral cumprimentando o ilustre Desembargador agora, neste exato momento, presidente desta Segunda Câmara Criminal, o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, a quem sempre cumprimento com grande alegria em dizer também que foi meu professor na faculdade, sempre faço a referência, eminente Desembargador Helimar Pinto, Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo, nobre representante do Ministério Público, Michele, hoje, representando os funcionários desta Corte, a Brenda, o Sávio, taquígrafos, colegas que se fazem presentes, a quem eu faço também, com muita honra, na presença do doutor Homero Junger Mafra, nosso presidente, a quem também eu cumprimento.

Doutora Brenda, minha colega, minha grande incentivadora da profissão, demais colegas presentes, doutor Leonardo, da Comissão de Prerrogativas e demais pessoas que estejam presentes nesta Segunda Câmara Criminal.

Excelência, é umas razões de apelo extensa, e que eu acredito que não vai dar tempo e o prazo regimental é muito curto, para poder enfrentar todas as demandas e até para não ficar muito cansativo.

Eu vou mirar só no que diz respeito à primeira questão de nulidade que foi ventilada nas razões de apelação, porque data máxima vênia, eu julgo dizer que talvez tenha sido um caso de enfrentamento em jurisprudência mais similar a uma questão de enfrentamento em repercussão geral pelo STF, aqui se faz presente.

Até pra não me estender demais na minha sustentação oral, eu vou utilizar o púlpito para sustentar tão somente uma única tese, que é a tese de nulidade em razão da invasão de domicílio, que é extremamente flagrante no presente caso.

Se surge a defesa contra uma sentença que alcançou um cúmulo punitivo de 7(sete) anos e 4 (quatro) meses, no regime fechado, em decorrência dos crimes de tráfico de drogas e o artigo 307 do Código Penal.

E, Excelência, conforme eu já disse nesse breve entroito que eu trago diz respeito a preliminar de nulidade da prova e peço vênia também para inverter a ordem de que, como eu sempre faço das minhas sustentações orais, e eu acho que a maioria dos colegas advogados também, costumamos começar apresentando-lhe os fatos para depois ir enfrentando as teses no que diz respeito à reforça argumentativa com jurisprudência.

Parece-me, obviamente, a melhor forma de conduzir uma sustentação oral. Mas, no presente caso, gostaria de trazer o enfrentamento primeiro a questão jurisprudencial, porque ela é extremamente evidente ao caso no seguinte sentido.

Desde 2010, o STF, submetido a um habeas corpus originário de Goiás, submeteu o plenário da Corte para que fosse julgado, em repercussão geral, a invasão de domicílio.

E ali, após todos os membros do STF julgarem um processo de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou fixado que a inviolabilidade de domicílio, tem um respaldo jurídico, ela deve ser melhor guarnecida que algumas questões atinentes principalmente no que diz respeito a crimes permanentes, que é o que se evidenciava demais, e a própria natureza do crime, e a repercussão social deste crime.

Desde 2010, ventilavam-se todas essas questões, porque eram submetidos a Vossas Excelências, é submetido aos Ministros do STJ, são submetidos aos Ministros do STF, aquelas questões que falam o seguinte, eu invadi o domicílio, mas encontrei uma evidência material de que nos conduziu a uma prisão em flagrante crime permanente, o que era muito comum com o tráfico de drogas, que é o caso presente, e o crime de porte ilegal de arma de fogo.

E aí, vinha toda aquela discussão, se aquele flagrante era possível, como é que foram aquelas condições, e ficou fixado desde 2010, que para se ingressar no domicílio alheio, além das fundadas suspeitas, que é o que os policiais, os agentes da lei, nesse caso temos ainda um agravante potencialíssimo, que o fato foi ali disparado a diligência, a prisão em flagrante foi feita pela Guarda Municipal de Vila Velha, deveria se ter algo que levaria a um Boletim de Ocorrência circunstanciado, que pudesse ser ali fundamentado o ingresso ao domicílio alheio.

Essa questão passou a repercussão geral, e agora, em 2021, após o julgamento de um RHC, da Lavra da Relatoria, do Ministro Chieti, em que a Defensoria Pública, salvo engano, do Estado do Rio de Janeiro, subiu em recurso extraordinário, sobre o filtro do Ministro Edson Fachin, foi determinado que o Ministro Chieti, neste habeas corpus, e eu peço vênia, para fazer o número dele, que é o Habeas Corpus nº 598051/SP, perdoe, tinha falado do Espírito Santo, que determinou que fosse feito um possível juízo de retratação anti ao tema e repercussão geral. Não tínhamos uma divergência no STF, porque tínhamos o tema em repercussão geral. Não tinhamos qualquer divergência na 5ª Turma do STJ, porque também era definido lá quanto a essa necessidade de ter uma fundamentação quanto no ingresso do domicílio alheio. E tínhamos só essa divergência na 6ª Turma.

E essa divergência, foi composta julgado justamente nesse julgamento que acabo de dizer para Vossas Excelências.

Temos a 5ª Turma, temos a 6ª Turma, que forma a Terceira Sessão do STJ, e temos o pleno do STF falando o seguinte, para que se possa ingressar em domicílio alheio, há necessidade de se fundamentar no respectivo Boletim Unificado quando for o policial redigir, no caso, o flagrante.

E foram além.

Nesse julgado, também ficou definido que não se podia ali alegar nervosismo do agente investigado, o fato do agente investigado correr para dentro de casa tentando se hominizar daquela situação, até mesmo quando o agente investigado franqueia entrada, hoje está mitigada essa situação.

Então, Excelência, já então, avançando na minha sustentação oral e neste tópico das jurisprudências, é dizer que o caso é perfeito aqui, se adéqua perfeitamente à jurisprudência do STJ, da 3ª Turma e do STF.

Porque, dizem os agentes da lei, repito, agravado pelo fato de serem guardas municipais, que, após receberem denúncias anônimas, sem dizer de quem que estava vindo essas denúncias anônimas, passam em frente à casa do jurisdicionado, aqui apelante, o veem em frente de casa e ele vai para dentro de casa, do quintal. E eles teriam recebido uma denúncia anônima de que uma pessoa de nome Wagner, com uma tatuagem na perna, estariam guardando armas e drogas na região de Interlagos, em Vila Velha.

Feito isso, eles tentam chegar no portão da casa, o chamam, ninguém atende, e eles dão disparo de arma não letal, numa janela, para poder espantar os cachorros, e aí sim, aqui eles cometem a violação constitucional, eles pulam o muro da residência.

O que me chamou muita atenção e agora eu peço que não só a sustentação seja oral, a sustentação também seja visual, eles alegam o seguinte, entramos porque a gente viu, em cima da mesa da casa desse cidadão, uma sacola, e que depois verificou-se que nessa sacola continha drogas.

Coloco nas razões, essa aqui é a casa, que os agentes da lei alegam terem visto uma sacola do lado de fora, dentro da casa.

É irracional, os agentes da lei se perderam na própria data máxima vênia, e eu não quero aqui, de maneira nenhuma, ofender a legitimidade da guarda municipal, ou qualquer algo do tipo, mas é ilógico, é mentira, e é querer levar a todos em erro, a manutenção desse julgamento.

A invasão de domicílio aqui, ela é vetusta, os policiais invadem a casa, entram no domicílio alheio, sem que fosse franqueada a entrada, isso fica muito bem esclarecido no contraditório judicial, e ali prendem o paciente por tráfico de drogas, por conta de 37 gramas de maconha que foi encontrado, e o artigo 307 do Código Penal.

E aí eles vão além, e agora para se materializar, o que com todo respeito eu repito, não estou agredindo a instituição guarda municipal de Vila Velha, mas talvez ao policial que transcreveu a ocorrência, eles chegam ao disparate de falar que além de terem visualizado a sacola, eles teriam ouvido um claque de uma pistola armando, o que teria dado em sejo a invasão do domicílio alheio, nem arma foi encontrada, nem arma tem na diligência.

Já avançando ao final da minha sustentação oral, porque conforme eu digo, são razões extremamente extensas, e as fundamentações estão devidamente postas sobre a petição, e que com certeza, com o máximo rigor e a máxima atenção, o Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer enfrentou e já passou o voto para Vossas Excelências, é dizer que esse processo não pode nem avançar o mérito, é dizer que o processo não pode nem avançar o mérito, o julgamento da preliminar, sendo as provas decorrentes deles anuladas, porque é uma grande mentira dos agentes policiais e que eles invadem o domicílio alheio e não fundamentam no BU, falam mentiras por denúncias anônimas, não há qualquer tipo de evidencia que naturalizasse e levassem a invadirem o que está sobejamente em contrário a jurisprudência do STF em tema de repercussão geral e Terceira Turma do STJ.

E, dizer aqui, Excelências, eu não peço, mas já há inclusive julgamento nesse sentido da lavra do Desembargador Sebastião na Primeira Câmara Criminal sobre a anulação de prova nesse mesmo sentido e que é mais uma questão de tentar preservar o domicílio, domicílio é algo violável, é a nossa casa, onde criamos os nossos filhos, e que enche o respeito, que os Ministros sejam da Corte de controle infraconstitucional e seja da Corte de controle constitucional pretendem.

Já avançando ao final, só sustentação oral como coube apenas o tema nulidade, requer a nulidade de toda prova obtida a partir desse processo e a necessária absolvição do acusado por ausência de materialidade.

Assim sendo, encerro e agradeço a atenção de Vossas Excelências e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o doutor Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho que fez uma brilhante sustentação e em razão de alguns fatos que ele traz na sua sustentação, peço o retorno dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/06/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER LINO SALES
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Recurso interposto às fls. 427/440, pugnando a Defesa preliminarmente, a nulidade decorrente de violação de domicílio. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pela redução da pena-base ao patamar legal mínimo, pela restituição do valor apreendido, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões às fls. 442/447, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 4720841, pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão não assiste ao apelante. Explico.

A Denúncia narra que, no dia 30 de março de 2021, Guardas Municipais, após receberem informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria armado e em poder de drogas, diligenciaram na residência do ora apelante, local em que encontraram R$170.381,00 em espécie e um pedaço de maconha.

Segundo relatado, o acusado foi visto em frente à casa indicada e foi identificado pelas características noticiadas pelo informante. Ao ser abordado, teria se apresentado com nome falso e recuado para dentro de sua residência. Nesse momento, os agentes públicos visualizaram substância suspeita e, após cerco, procederam a buscas no imóvel, onde encontraram os materiais provenientes de atividade ilícita.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta o recorrente, preliminarmente, que a busca domiciliar diligenciada pelos Guardas Municipais ocorreu sem qualquer tipo de autorização ou mandado judicial e que tal situação caracterizara violação de domicílio e, portanto, tornara ilícita a prisão e as provas decorrentes.

No entanto, ao contrário do alegado, verifica-se que os agentes públicos receberam informações anônimas no sentido de que o acusado possuía drogas e armamento em seu poder, situação que, diante da necessidade de resguardo da ordem pública, ensejou a deflagração de apurações e vigias preliminares para a observação de indícios delitivos.

É de sabença que a denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da
noticia criminis
, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas e vultuosa quantia em dinheiro, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. Nesse sentido:

A medida cautelar impugnada foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Medida excepcional que está justificada em dados concretos da causa. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STF – RHC 125217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017).

Desse modo, extrai-se da dinâmica fática demonstrada que a busca domiciliar foi pautada em diligências preliminares e formação de fundada suspeita delitiva. Sob esse prisma, impende salientar que os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que o ingresso por agentes públicos sem autorização ou mandado judicial em residência alheia é permitido desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas, que demonstrem que no local possa estar ocorrendo a prática de algum crime, como ocorre no caso dos autos.

Logo, o contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito a inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade.

Comungando do mesmo entendimento o STJ assim decidiu:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.(...) (AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Nessa senda, não há que se falar em qualquer nulidade.

É como estou votando nessa preliminar.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota os eminentes Desembargadores.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

Mérito

No que tange à
materialidade
delitiva do crime em análise, restou demonstrada pelo B.U. (fls. 14/16), Auto de Apreensão (fl. 26) pelo Auto de Constatação Provisório de natureza e Quantidade de drogas de( fl. 27) e Laudo de Exame Químico (fl. 72 dos autos).

A
autoria
, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas em especial os depoimentos prestados pelos Guardas Municipais, manifestados de forma clara, e que se encontram em harmonia com os fatos expostos pelo Ministério Público e confirmam os depoimentos fornecidos em sede policial.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA -
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
– (...)
1 - O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,

mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Ademais, verifica-se a ausência de contradições entre os depoimentos prestados.
(...)” Grifamos. (TJES, Classe: Apelação, 12111221318, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013) (Destaquei)

Com efeito, emerge dos autos que o apelante, ao ser interrogado em Juízo, confirmou que a droga e o dinheiro foram apreendidos em sua casa, mas negou a traficância. Alegou que toda a substância seria para seu uso pessoal e que o dinheiro, encontrado escondido no sótão do imóvel, advinha da venda de um imóvel, embora não tenha promovido diligência probatória para comprovar a suposta proveniência lícita do montante.

Sublinha-se, ainda, que o acusado responde a três procedimentos da Lei de Drogas, além de possuir variadas condenações transitadas em julgado, o que indica a conduta voltada à traficância.

Para além, impende notar as circunstâncias em que inseridos a droga e o dinheiro, considerando a quantidade significativa e as notas fracionadas em pequenos valores (notas de dois, cinco, dez e vinte reais – vide fotografia de fl. 101).

Nesse cenário, cumpre concluir que toda a dinâmica delitiva e o comportamento furtivo do apelante convergem robustamente no sentido de apontar a traficância, e não a mera detenção de drogas para uso próprio.

Ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elidiria a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercância, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, dentre elas a de ter em depósito e guardar, dentre outras, que se esgotam em si mesmas, a não ser quando o agente comprova a destinação exclusiva do uso próprio, o que não é o caso versado.

Todos estes fatores foram sopesados pelo Juiz sentenciante, cuja conclusão, materializada na Sentença condenatória, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente à procedência das imputações, não havendo lugar para a pretensa absolvição por suposta insuficiência probatória.

No que concerne ao pedido de desclassificação intentado alternativamente pela Defesa, não se pode perder de vista a previsão normativa contida no §2º do artigo 28 da Lei 11343/06, que dispõe in verbis:

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (destaquei)

In casu
, é possível constatar que a condenação que lhe fora imposta, na forma como decretada, se impunha e é irretocável, na medida em que há, sim, plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica a ele atribuída na exordial acusatória, como já visto alhures.

Embora o recorrente tenha negado qualquer participação no tráfico, as circunstâncias da prisão, aliadas aos relatos trazidos à colação, indicam, com a robustez necessária, a ocorrência do tráfico de drogas, tornando-se pouco crível a versão apresentada pelo recorrente.

Em sede de pleito subsidiário, pretende a Defesa que seja a pena-base reduzida ao patamar legal mínimo, sob o argumento de que foi estabelecida de forma excessiva e infundada. Nesse aspecto, razão não lhe assiste.

A reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, não podendo ser olvidado que, em crimes da espécie do versado neste feito, a fixação da pena-base se define não somente pela análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e preponderantemente, pela consideração das disposições ínsitas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim analisado por Luiz Flávio Gomes:

“A Lei nova determina ao juiz que, na primeira etapa (fixação da pena base) deve utilizar o CP (art. 59) subsidiariamente,
considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto
...” 1 . (Grifamos)

Desse modo, as circunstâncias do crime devem ser consideradas também sob a perspectiva da Lei Antidrogas, do que resulta que a quantidade da substância ilícita inegavelmente tem o condão de agravar a reprovabilidade da conduta praticada.
In casu,
foi apreendido um tablete de maconha, equivalendo a 40,1g da substância, o que reclama a inafastável observância aos ditames do artigo 42 da Lei Federal em comento, o que foi devidamente realizado pelo Julgador monocrático, que incrementou à reprimenda apenas 01 (um) ano.

Assim, extrai-se que o
decisum
devidamente justificou a exasperação da pena com base no disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, situação já consolidada pela jurisprudência, incluindo a deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO OUTRO APELANTE DO DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI 10826/03 NECESSIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Acerca da pena imposta ao réu pela prática do crime de tráfico de drogas tenho que merece ser mantida sem qualquer alteração, tendo em vista que o magistrado seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal ao valorar o apenamento basal do réu em relação ao referido crime,
fixando-o em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida (maconha e cocaína), situação que por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei. As demais circunstancias judiciais, foram todas consideradas favoráveis. 5. Destaca- se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal
. 6. Apelo parcialmente provido”. Grifo Nosso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180060011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Nessa toada, inviável o pleito de redução da pena-base, vez que foi fixada em
quantum
proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, e considerando que a existência de uma circunstância judicial desfavorável já justifica a exasperação da reprimenda.

Pugna a Defesa, ainda, pela
restituição do valor apreendido em espécie
, sob o fundamento de que é fruto de um negócio jurídico lícito e não guarda qualquer relação com as drogas. Em que pesem os fundamentos despendidos, o pleito não merece acolhida.

E isso porque, depreende-se dos autos que a origem lícita da vultosa quantia apreendida não foi plenamente comprovada, tendo sido encontrada, por outro lado, em cenário de flagrante de traficância, em notas fracionadas.

Vale notar que, apesar de alegar que o dinheiro adveio de venda de um terreno, não promoveu a juntada de qualquer documento como escritura pública ou contrato/promessa de compra e venda.

Finalmente, a Defesa pleiteia a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, pedido que, entretanto, também não merece guarida.

Da análise da sentença, observa-se que o indeferimento da liberdade ao apelante apoia-se na presença dos requisitos legais enfeixados no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, que podem vir a ser abaladas caso seja posto em liberdade. Nessa linha, bem fundamentou o magistrado:

“Destarte, a prisão é necessária para resguardar a ordem pública [para coibir a reiteração da prática delitiva, eis que, em consulta aos sistemas internos do Egrégio Tribunal de Justiça (EJUD, SISCRIM e SIEP), pude verificar que
o acusado ostenta em seus registros 06 (seis) ações penais, 01 (uma) guia de execução criminal, todos esses por tráfico de drogas, crimes contra a vida e porte ilegal de arma de fogo
. Por este motivo, entendo que a liberdade do acusado, neste momento, mostra-se temerária, uma vez que poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidarem testemunhas e se evadirem do distrito de culpa.” (Sentença – fl. 380). grifei

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, já que persistem os requisitos que sustentaram sua decretação desde o início do processo, que agora se revelam muito mais contundentes, diante da prolação de édito condenatório.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO
:-

Revi os autos, e cheguei a mesma conclusão ora manifestada por Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também tive acesso ao voto de Vossa Excelência, senhor Presidente, e não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
6286
-
55
.20
21
.8.08.00
35

APELANTE: WAGNER LINO SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

WAGNER LINO SALES

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06 e do artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
427
/
440
,

p
ugnando
a Defes
a
preliminarmente, a nulidade decorrente de violação de domicílio. No mérito, pugna
pela
desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pela redução da pena-base ao patamar legal mínimo, pela restituição do valor apreendido, bem como pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões
às
fls.
442
/
447
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

I
D

4720841
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste ao apelante. Explico.

A Denúncia narra que,
no dia 30 de março de 2021, Guardas Municipais, após receberem informações de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria armado e em poder de drogas, diligenciaram na residência do ora apelante, local em que encontraram R$170.381,00 em espécie e um pedaço de maconha.

Segundo relatado, o acusado foi visto em frente à casa indicada e foi identificado pelas características noticiadas pelo informante. Ao ser abordado, teria se apresentado com nome falso e recuado para dentro de sua residência. Nesse momento, os agentes públicos visualizaram substância suspeita e, após cerco, procederam a buscas no imóvel, onde encontraram os materiais provenientes de atividade ilícita.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta o recorrente, preliminarmente, que a busca domiciliar diligenciada pelos Guardas Municipais ocorreu sem qualquer tipo de autorização ou mandado judicial e que tal situação caracterizara violação de domicílio e, portanto, tornara ilícita a prisão e as provas decorrentes.

No entanto, ao contrário do alegado, verifica-se que
os agentes públicos receberam informações anônimas no sentido de que o acusado possuía drogas e armamento em seu poder, situação que, diante da necessidade de resguardo da ordem pública, ensejou a deflagração de apurações e vigias preliminares para a observação de indícios delitivos.

É
de sabença que a
denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da
noti
c
ia criminis
, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a apreensão de drogas e
vultuosa quantia em dinheiro
, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime. Nesse sentido:

A medida cautelar impugnada foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Medida excepcional que está justificada em dados concretos da causa. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental desprovido.
(STF – RHC 125217 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 13-11-2017 PUBLIC 14-11-2017).

Desse modo, extrai-se da dinâmica fática demonstrada que a busca domiciliar foi pautada em diligências preliminares e formação de fundada suspeita delitiva. Sob esse prisma, impende salientar que os Tribunais Superiores possuem entendimento no sentido de que o ingresso por agentes públicos sem autorização ou mandado judicial em residência alheia é permitido desde que haja fundadas razões, devidamente justificadas, que demonstrem que no local possa estar ocorrendo a prática de algum crime, como ocorre no caso dos autos.

Logo, o contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que no imóvel ocorria crime de natureza permanente, cuja cessação exigia imediata ação policial a ponto de se permitir o sacrifício do direito a inviolabilidade do domicílio, inexistindo a apontada ilegalidade.

Comungando do mesmo entendimento o STJ assim decidiu:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.(...)
(AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Nessa senda, não há que se falar em qualquer nulidade.

Mérito

No que tange à
materialidade
delitiva do crime em análise, restou demonstrada
pelo B.U. (fls.
14/16
), Auto de Apreensão (fl.
26
)
pelo Auto de Constatação Provisório de natureza e Quantidade de drogas de( fl. 27)
e Laudo de Exame Químico (fl.
72
dos autos).

A
autoria
, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas em especial os depoimentos prestados pelos
Guardas Municipais
, manifestados de forma clara, e que se encontram em harmonia com os fatos expostos pelo Ministério Público e confirmam os depoimentos fornecidos em sede policial.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

De modo que as declarações dos policiais militares são firmes e desprovidas de contradição, portanto suficientes para embasar a condenação do ora apelante, na medida em que tais declarações constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA -
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - VALIDADE
– (...)
1 - O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,

mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Ademais, verifica-se a ausência de contradições entre os depoimentos prestados.
(...)” Grifamos.
(TJES, Classe: Apelação, 12111221318, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013) (Destaquei)

Com efeito,
emerge dos autos que o apelante, ao ser interrogado em Juízo, confirmou que a droga e o dinheiro foram apreendidos em sua casa, mas negou a traficância. Alegou que toda a substância seria para seu uso pessoal e que o dinheiro, encontrado escondido no sótão do imóvel, advinha da venda de um imóvel, embora não tenha promovido diligência probatória para comprovar a suposta proveniência lícita do montante.

S
ublinha-se,
ainda,
que o acusado responde a três procedimentos da Lei de Drogas, além de possuir variadas condenações transitadas em julgado, o que indica a conduta voltada à traficância.

Para além, impende notar as circunstâncias em que inseridos a droga e o dinheiro, considerando a quantidade significativa e as notas fracionadas em pequenos valores (notas de dois, cinco, dez e vinte reais – vide fotografia de fl. 101).

Nesse cenário, cumpre concluir que toda a dinâmica delitiva e o comportamento furtivo do apelante convergem robustamente no sentido de apontar a traficância, e não a mera detenção de drogas para uso próprio.

Ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elidiria a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercância, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, dentre elas a de ter em depósito e guardar, dentre outras, que se esgotam em si mesmas, a não ser quando o agente comprova a destinação exclusiva do uso próprio, o que não é o caso versado.

Todos estes fatores foram sopesados pelo Juiz sentenciante, cuja conclusão, materializada na Sentença condenatória, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente à procedência das imputações, não havendo lugar para a pretensa absolvição por suposta insuficiência probatória.

No que concerne ao pedido de desclassificação intentado alternativamente pela Defesa, não se pode perder de vista a previsão normativa contida no §2º do artigo 28 da Lei 11343/06, que dispõe in verbis:

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (destaquei)

In casu
,
é possível constatar que a condenação que lhe fora imposta, na forma como decretada, se impunha e é irretocável, na medida em que há, sim, plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica a ele atribuída na exordial acusatória, como já visto alhures.

Embora o recorrente tenha negado qualquer participação no tráfico, as circunstâncias da prisão, aliadas aos relatos trazidos à colação, indicam, com a robustez necessária, a ocorrência do tráfico de drogas, tornando-se pouco crível a versão apresentada pelo recorrente.

Em sede de pleito subsidiário, pretende a Defesa que seja a pena-base reduzida ao patamar legal mínimo, sob o argumento de que foi estabelecida de forma excessiva e infundada. Nesse aspecto, razão não lhe assiste.

A reprimenda prevista para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, não podendo ser olvidado que, em crimes da espécie do versado neste feito, a fixação da pena-base se define não somente pela análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e preponderantemente, pela consideração das disposições ínsitas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim analisado por Luiz Flávio Gomes:

“
A Lei nova determina ao juiz que, na primeira etapa (fixação da pena base) deve utilizar o CP (art. 59) subsidiariamente,
considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto
...” 1 . (Grifamos)

Desse modo, as circunstâncias do crime devem ser consideradas também sob a perspectiva da Lei Antidrogas, do que resulta que a quantidade da substância ilícita inegavelmente tem o condão de agravar a reprovabilidade da conduta praticada.
In casu,
foi apreendido
um tablete de maconha, equivalendo a 40,1g da substância, o que reclama a inafastável observância aos ditames do artigo 42 da Lei Federal em comento, o que foi devidamente realizado pelo Julgador monocrático, que incrementou à reprimenda apenas 01 (um) ano.

Assim, extrai-se que o
decisum
devidamente justificou a exasperação da pena com base no disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, situação já consolidada pela jurisprudência, incluindo a deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO OUTRO APELANTE DO DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI 10826/03 NECESSIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Acerca da pena imposta ao réu pela prática do crime de tráfico de drogas tenho que merece ser mantida sem qualquer alteração, tendo em vista que o magistrado seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal ao valorar o apenamento basal do réu em relação ao referido crime,
fixando-o em patamares compatíveis com a fundamentação desfavorável com base no artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza da droga apreendida (maconha e cocaína), situação que por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei. As demais circunstancias judiciais, foram todas consideradas favoráveis. 5. Destaca- se, inclusive, que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 deve ser analisado com preponderância sob o artigo 59 do CP, de modo que a qualidade e a quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal
. 6. Apelo parcialmente provido”. Grifo Nosso.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180060011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Nessa toada, inviável o pleito de redução da pena-base, vez que foi fixada em
quantum
proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, e considerando que a existência de uma circunstância judicial desfavorável já justifica a exasperação da reprimenda.

Pugna a Defesa, ainda, pela
restituição do valor apreendido em espécie
, sob o fundamento de que é fruto de um negócio jurídico lícito e não guarda qualquer relação com as drogas. Em que pesem os fundamentos despendidos, o pleito não merece acolhida.

E isso porque, d
epreende-se dos autos que a origem lícita da vultosa quantia apreendida não foi plenamente comprovada, tendo sido encontrada, por outro lado, em cenário de flagrante de traficância, em notas fracionadas.

Vale notar que, apesar de alegar que o dinheiro adveio de venda de um terreno, não promoveu a juntada de qualquer documento como escritura pública ou contrato/promessa de compra e venda.

Finalmente, a Defesa pleiteia a concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade, pedido que, entretanto, também não merece guarida.

Da análise da sentença, observa-se que o indeferimento da liberdade ao apelante apoia-se na presença dos requisitos legais enfeixados no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, que podem vir a ser abaladas caso seja posto em liberdade. Nessa linha, bem fundamentou o magistrado:

“
Destarte, a prisão é necessária para resguardar a ordem pública [para coibir a reiteração da prática delitiva, eis que, em consulta aos sistemas internos do Egrégio Tribunal de Justiça (EJUD, SISCRIM e SIEP), pude verificar que
o acusado ostenta em seus registros 06 (seis) ações penais, 01 (uma) guia de execução criminal, todos esses por tráfico de drogas, crimes contra a vida e porte ilegal de arma de fogo
. Por este motivo, entendo que a liberdade do acusado, neste momento, mostra-se temerária, uma vez que poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidarem testemunhas e se evadirem do distrito de culpa.” (Sentença – fl. 380). grifei

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, já que persistem os requisitos que sustentaram sua decretação desde o início do processo, que agora se revelam muito mais contundentes, diante da prolação de édito condenatório.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)